Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-97.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500116-
97.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante DAVID PEREIRA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-97.2016.8.26.0477 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1500116-97.2016.8.26.0477
Comarca: PRAIA GRANDE
Apelante: DAVID PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17053
APELAÇÃO. Lesões corporais leves. Violência doméstica.
Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência.
Palavras da ofendida que merecem credibilidade e se alinham ao
exame de corpo de delito. Dosimetria da pena e regime inicial
fixado para o seu cumprimento que não comportam reparos.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAVID PEREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença prolatada pelo MM.
Juiz de Direito Vinicius de Toledo Piza Peluso, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Praia Grande, que o condenou à pena de 03 meses de
detenção, em regime inicial aberto, devido a prática do crime previsto
no artigo 129, §9o, do Código Penal (fls. 108/110).
Em suas razões de recurso, a Defesa pugna pela
absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, incisos V, VI ou
VII, do Código de Processo Penal (fls. 119/124).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 129).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Fernando Henrique N. de Arruda, opina pelo não
provimento do recurso defensivo (fls. 152/158).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-97.2016.8.26.0477 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 19 de
junho de 2016, por volta das 8h30, na Rua Nilo José Mafra, n. 470,
Quietude, Praia Grande, ofendeu a integridade física de sua
companheira, Fabiana Batista de Oliveira, nela causando lesões
corporais de natureza leve.
Narra
a
denúncia
que
acusado
e
vítima
mantiveram união estável, mas, à época dos fatos, estavam separados.
Na
data
do
ocorrido,
o
apelante
estava
embriagado e foi até a residência da vítima. Em tal local, ele desferiu
socos contra uma porta de vidro e a quebrou. Na sequência, ele pegou
a ofendida pelos cabelos e a puxou até que ela cortou o rosto nos
estilhaços deixados na porta de vidro quebrada, causando-lhe lesões.
A materialidade do crime ficou demonstrada pela
portaria (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo exame de
corpo de delito (fls. 75) e pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inequívoca.
No presente caso, o acusado negou os fatos que
lhe foram imputados em juízo. Afirmou que estava embriagado e
quebrou um vidro, pois a ofendida não quis abri-lo. Ressaltou que os
estilhaços atingiram a vítima, mas não a puxou pelos cabelos (gravação
digital juntada ao SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-97.2016.8.26.0477 -Voto no
4
A despeito da negativa do apelante, a vítima
narrou de forma firme que o acusado não aceitava a separação e esteve
em sua residência embriagado. Ele desferiu um soco na porta da
cozinha, que era de vidro, e os estilhaços a atingiram. Esclareceu que o
apelante atravessou a mão pelo vidro e a pegou pelos cabelos, levando
seu rosto até o local onde havia estilhaços (gravação digital juntada ao
SAJ). No mesmo sentido foram as declarações da ofendida na fase
policial (fls. 08/09).
Cabe salientar que a palavra da vítima nos
crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DE CORPO DE
DELITO.
AUSÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO
IMPROVIDO.
(...)
3. "No que tange aos crimes de violência doméstica e
familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima
assume especial importância, pois normalmente são
cometidos
sem
testemunhas" (ut, AgRg no AREsp
213.796/DF,
Rel.
Ministro
CAMPOS
MARQUES
-
Desembargador convocado do TJ/PR -, Quinta Turma, DJe
22/02/2013).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1009886/MS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2017, DJe 24/02/2017)
Ademais, o exame de corpo de delito comprova
que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, indicando
ferimentos compatíveis com o contexto fático por ela exposto,
consistentes em “diminutas escoriações com crosta hemática na face”
(fls. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-97.2016.8.26.0477 -Voto no
5
Cumpre salientar que a Defesa sustenta que “o
ato de puxar pelo cabelo não pode se assemelhar à lesão corporal” (fls.
123). Ocorre que, no presente caso, o apelante não só puxou os cabelos
da ofendida, como também conduziu o rosto dela, por meio de tal ato,
até uma porta com vidro que havia sido por ele quebrado, causando-
lhe, assim, as lesões corporais.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Assim, o conjunto probatório, harmônico e
coeso, comprova a materialidade e autoria do delito, de modo que é de
rigor a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo
129, §9o, do Código Penal.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
o d. juízo a quo corretamente fixou a pena-base no mínimo legal de 03
meses de detenção e, à míngua de agravantes e atenuantes, bem como
causas de aumento e diminuição de pena, a sobredita reprimenda se
tornou definitiva.
Com relação ao regime para o cumprimento da
pena,
devido
ao quantum da reprimenda aplicada,
aliado
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500116-97.2016.8.26.0477 -Voto no
6
primariedade técnica do acusado, escorreita a fixação do regime inicial
aberto para o seu cumprimento, nos termos do que dispõe o artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Em
consonância
com
o
entendimento
do
Supremo Tribunal Federal 2, não considero cabível a conversão da pena
privativa de liberdade em pena restritiva de direitos nos casos de
violência doméstica, em decorrência da vedação do artigo 44, inciso I,
do Código Penal.

No presente caso, em razão do?quantum?de
reprimenda e do?atendimento aos?requisitos?previstos?no artigo 77, do
Código Penal, haja vista que o apelante não é reincidente, não há
circunstâncias que justifiquem a inaplicabilidade da suspensão da pena
e não há viabilidade para a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos em decorrência do crime ter sido cometido?no
âmbito da?violência doméstica (artigo 44,?inciso?I, do Código Penal), há
cabimento para a concessão do sursis em seu favor. Contudo,
inexistente irresignação da Defesa nesse ponto, deixo de?aplicá-lo.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator